Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. INTEGRAÇÃO DO EXECUTADO DA LIDE PRINCIPAL QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO. ARTIGO 677, §4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. A teor do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sendo, ainda, que o art. 115, I, do CPC, dispõe que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.
2. A teor do art. 674 do Código de Processo Civil, aquele que não for parte no processo tido como principal poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição originada de decisão judicial sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, por meio de embargos de terceiro. Mostra-se legitimado passivo aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo ou mesmo quem deu causa à constrição, conforme inteligência do art.677, §4o, do CPC. Precedentes.
3. Tendo em vista que a solução dos presentes embargos de terceiro poderá afetar diretamente interesse do executado na ação principal (quem deu causa à constrição), considerando a natureza desconstitutiva dos embargos de terceiro, forçoso o acolhimento da preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário, devendo o mesmo ser integrado à presente lide.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença sem efeito, com a determinação de retorno dos autos à origem para ulterior prosseguimento.